Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. MAIOR CAPAZ. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. IRDR No 3. IRRELEVANTE PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PEDIDO ILÍQUIDO. INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO No 12, DO TJDFT, DE 03/10/2019. COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. De acordo com uma das teses fixadas no IRDR no 3 (2016.00.2.024562-9), as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, sendo o valor da causa fixado de forma estimativa, portanto, irrelevante para fins de definição da competência.
2. Considerando o quadro clínico da parte autora, observa-se que a demanda envolve matéria de maior complexidade, que pode exigir maior dilação probatória e prova pericial, procedimento que não se coaduna com o rito simplificado dos Juizados Especiais.
3. A presente hipótese poderá exigir liquidação de sentença, uma vez que somente após o julgamento do feito - e em caso de procedência do pedido - será possível aferir o real valor da condenação. E como se sabe, a teor do parágrafo único, do art. 38, da Lei no 9.099/95, “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”, no âmbito dos Juizados.
4. A Resolução no 12, do TJDFT, de 03/10/2019, a par do decidido no IRDR no 3, estabeleceu como competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para julgar as novas ações propostas envolvendo questões de saúde pública no DF.
5. Declarado competente o juízo suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.